Tribunal: TJSP
Processo: 1028770-60.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS. Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. Entidade Beneficente de Assistência Social. Aquisição de bem importado. Reconhecimento da imunidade, nos termos do art. 150, VI, "c", da CR. Admissibilidade. Cumprimento dos requisitos do art. 14, do CTN. Aquisição de equipamentos hospitalares, destinados aos fins essenciais da entidade.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS. Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. Entidade Beneficente de Assistência Social. Aquisição de bem importado. Reconhecimento da imunidade, nos termos do art. 150, VI, "c", da CR. Admissibilidade. Cumprimento dos requisitos do art. 14, do CTN. Aquisição de equipamentos hospitalares, destinados aos fins essenciais da entidade. Suficiência da prova. Presença de direito líquido e certo. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028770-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1028770-60.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRIDA:
SOCIEDADE
BENEFICENTE
DE
SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
INTERESSADO: DELEGADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO No 15936
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS.
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês.
Entidade Beneficente de Assistência Social. Aquisição de
bem importado. Reconhecimento da imunidade, nos termos
do art. 150, VI, “c”, da CR. Admissibilidade. Cumprimento
dos requisitos do art. 14, do CTN. Aquisição de
equipamentos hospitalares, destinados aos fins essenciais da
entidade. Suficiência da prova. Presença de direito líquido e
certo. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença que
concedeu a segurança, em mandamus que visava fosse reconhecido o
direito da autora ao desembaraço aduaneiro da mercadoria importada,
sem recolhimento de ICMS, diante da imunidade tributária.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 314/319), em
suma, que, a impetrante, por ser entidade de assistência social, possui
direito líquido e certo de ter desembaraçados os equipamentos que
adquiriu, independentemente de recolhimento de ICMS, uma vez que
possui imunidade tributária.
Entendeu a r. sentença, ainda, pela condenação do
réu no pagamento das custas e despesas processuais, deixando de
condená-lo em honorários advocatícios, diante da vedação da Lei n.o
12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
3
Não houve recurso voluntário da r. sentença, tendo
sido distribuído o processo a esta 10a. Câmara de Direito Público, em
remessa necessária (fl. 336).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se a autora
goza ou não de imunidade tributária relativamente ao ICMS.
E a r. sentença que concedeu a segurança merece ser
mantida.
Com efeito, assim dispõe a Constituição da
República a respeito da imunidade tributária em questão:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.
No mesmo sentido, dispõe o Código Tributário
Nacional, ao vedar, em seu art. 9o, IV, a cobrança de impostos “sobre o
patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos”. No entanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
4
CTN estabelece requisitos para que se faça jus à imunidade tributária, a
saber:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”.
A origem da imunidade tributária para entidades de
assistência social decorre da necessidade de dar concretude aos direitos
sociais previstos na Constituição da República. E, frente às dificuldades
do Estado em prover os direitos sociais, dentre eles o direito à saúde,
objetivou-se, com o afastamento do exercício da competência tributária
em determinadas hipóteses, “evitar o embaraço ao exercício de direitos
ou ao desempenho de atividades consideradas socialmente relevantes”
(Ana Lúcia Ikeda Oba e Lygia Helena Carramenha Bruce, Imunidade
Tributária de entidades assistenciais, in Tratado das imunidades e
isenções tributárias, São Paulo, Editora Verbatim, 2011, p. 161).
Dessa forma, deve ser reconhecido o direito líquido e
certo da impetrante à imunidade tributária sobre importação de
equipamento médico, uma vez que o atendimento aos requisitos
previstos no art. 14, do CTN, foram devidamente demonstrados.
Isso porque a impetrante é associação civil
beneficente, sem fins lucrativos, se destinando precipuamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
5
promover obras de assistência social, instalação, funcionamento,
promoção de serviços de saúde para tratamento de doentes de todos os
níveis econômicos e sociais, sem distinção de nacionalidade, raça, cor e
credo religioso ou político, conforme se pode depreender de seu Estatuto
Social (fls. 29/49).
Consta também de seu Estatuto Social, no art. 8o, que
“todo e patrimônio e receitas da Sociedade serão aplicados no território
nacional e deverão ser investidos no seu objeto social, sendo vedada a
distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou receita a
qualquer título, entre os associados, instituidores, benfeitores,
conselheiros, diretores ou bens necessários ao funcionamento
administrativo da Sociedade ou instituições da qual seja mantenedora”
(fl. 31).
Ademais, a documentação apresentada com a inicial,
em especial à fl. 81, demonstra que a impetrante teve deferido seu
pedido de certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), com validade de 01.01.2015 até 31.12.2017, tendo a entidade
comprovado que submeteu tempestivamente à Coordenação Geral de
Certificação do DCEBAS a documentação necessária para renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS, em
19.12.2017.
E, considerando que “a certificação da entidade
permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado” (art. 24, § 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
6
12.101/2009), tem-se como válida a certificação enquanto se aguarda a
análise do pedido.
Com relação à escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão, foram apresentadas as demonstrações financeiras dos anos
2014/2017 (fls. 95/204), incluindo relatório de auditoria independente,
que conclui que: “as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital
Sírio-libanês em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”.
De todo modo, é certo que a emissão do CEBAS é
suficiente para comprovar a exatidão da escrituração de suas receitas e
despesas. Isso porque, a apresentação de demonstrações financeiras
elaboradas a partir de escrituração contábil é requisito necessário para a
obtenção do certificado, conforme prevê o art. 3o, do Decreto Federal no
8.242/2014, que regulamenta a Lei no 12.101/2009.
Assim, conforme pontuado pela Desa. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, “diante dessa previsão legal, tem-se que o Certificado
de Entidade Beneficente de Entidade de Assistência Social CEBAS
somente é concedido às sociedades que cumprirem tais requisitos. A
autoridade administrativa competente (Ministério da Saúde), ao expedir
o certificado à impetrante, constatou haver comprovação financeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
7
contábil por esta”.
Quanto ao argumento do réu no sentido de que a
impetrante não prestaria atendimento ao público carente por meio do
Sistema Único de Saúde, é certo que a concessão do CEBAS decorre da
importante função social exercida pela sociedade beneficente, na
condição de entidade de saúde de reconhecida excelência.
Nesse sentido, a Lei no 12.101/2009 estabelece que,
no caso de entidades de reconhecida excelência, a exigência de oferta da
prestação de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (prevista no
art. 4o, da mesma Lei), pode ser substituída pela realização de projetos
de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS em áreas como
“estudos de avaliação e incorporação de tecnologias”, “capacitação de
recursos humanos”, “pesquisas de interesse público em saúde” e
“desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de
saúde” (art. 11).
Resta
claro,
também,
que
os
equipamentos
importados são de uso estritamente hospitalar e serão utilizados na
consecução das finalidades essenciais da autora, enquanto prestadora de
assistência social na área da saúde.
E, no que tange à discussão quanto ao alcance da
imunidade ao ICMS, “o entendimento doutrinário e jurisprudencial,
portanto, é pela extensão da imunidade, a princípio, à generalidade dos
impostos que incidirem sobre as entidades prestadoras de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
8
social, sempre que o encargo financeiro venha a onerá-las, uma vez que
o objetivo da norma imunizante é não reduzir os recursos de que
possam dispor para a consecução de sus fins, o que, via de
consequência, não exclui a incidência dos impostos indiretos cujo ônus
financeiro é repassado a terceiros” (Ana Lúcia Ikeda Oba e Lygia
Helena Carramenha Bruce, Imunidade Tributária de entidades
assistenciais, in Tratado das imunidades e isenções tributárias, São
Paulo, Editora Verbatim, 2011, p. 175).
Também nesse sentido afirma Leandro Paulsen que:
“o STF, em linhas gerais, segue a orientação no sentido de que a
imunidade não é restrita aos impostos sobre o patrimônio, sobre a
renda ou sobre serviços, mas a toda a imposição tributária, a título de
impostos, que possam comprometer o patrimônio, a renda e os serviços
do ente imune” (Direito tributário, Constituição e Código tributário à
luz da doutrina e jurisprudência, 10a Edição, Livraria do Advogado,
Porto Alegre, 2008, p. 248).
Em resumo, o art. 155, II, § 2o, IX, “a”, da CR, não
pode ser aplicado de modo a esvaziar a imunidade que a Constituição
Federal estabelece em favor das entidades e instituições mencionadas em
seu art. 150, VI, “c”, § 4o. Não se trata de alargar o campo de
abrangência deste dispositivo, mas, sim, de interpretá-lo à luz de suas
finalidades, sem que isso sacrifique, por outro lado, a sua integral
aplicação aos casos não abrangidos pela imunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
9
Esse é o entendimento desta Col. Câmara e deste Eg.
Tribunal:
“TRIBUTO ICMS
Importação
Equipamentos médicos

Entidade Beneficente de Assistência Social
Imunidade
tributária Possibilidade: A imunidade tributária abrange as
operações relativas a bens que serão utilizados na prestação dos
serviços específicos das entidades assistenciais sem fins
lucrativos” (Apelação n.o 1052711-10.2017.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j.
18/03/2019).
“ICMS. Importação de equipamento hospitalar (monitor).
Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de
entidade beneficente de assistência social. 1. Imunidade. A
autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e
comprovou possuir certificado de entidade beneficente de
assistência social ainda vigente, logo faz jus à imunidade
prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. A
imunidade abrange o patrimônio da entidade, vigendo a
presunção de que o bem é destinado ao cumprimento das suas
finalidades próprias. 2. Imunidade. Finalidades essenciais.
Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou
estatuto social. O fato de o equipamento importado ser destinado
ao Hospital Santa Catarina, que não faz atendimento gratuito,
não afasta a imunidade; pois esta é concedida à Associação, não
ao estabelecimento, e a receita auferida no prestigioso hospital
reverte para os diversos estabelecimentos de saúde mantidos
pela autora, onde o atendimento é gratuito. Imunidade
reconhecida. 3. CEBAS. Renovação. Pendente de análise o
recurso administrativo interposto contra a decisão que negou a
renovação do CEBAS à autora, entende-se que o certificado
obtido por ela em 2009 ainda está válido, nos termos dos art. 24,
§ 2o e 53, § 2o da LF no 12.101/09. Procedência. Recurso da
Fazenda
desprovido,
com
observação”
(Apelação
n.o
1057209-86.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Torres de Carvalho, j. 05/02/2018).
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês.
Associação de caráter beneficente e assistencial. Pretensão à
inexigibilidade da cobrança de ICMS referente à importação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
10
equipamentos hospitalares. POSSIBILIDADE. Impetrante que
detinha Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) até o ano de 2017, tendo interposto,
tempestivamente, recurso administrativo, o qual ainda se
encontra pendente de julgamento. CEBAS que permanece válido
até o julgamento do requerimento de renovação, tendo o recurso
administrativo efeito suspensivo, nos termos dos arts. 24, §2o e
35, "caput" e §2o, da Lei no 12.101/2009. Certificado que
comprova a regularidade fiscal e contábil da associação,
atendendo ao requisito previsto no art. 14, III, do Código
Tributário Nacional. Inteligência do art. 3o, do Decreto no
8.242/2011. Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c",
da Constituição Federal, condicionada ao preenchimento dos
pressupostos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário
Nacional. Requisitos preenchidos no caso concreto. De rigor o
reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do ICMS, no
tocante à importação dos bens indicados na inicial. R. sentença
concessiva da segurança integralmente mantida. REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO”
(Remessa
Necessária
n.o
1001296-17.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público,
Rel.a Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 28/08/2019).
“Reexame Necessário - MANDADO DE SEGURANÇA

Importação de bens por entidade de assistência social, sem fins
lucrativos Sociedade Beneficente Hospital Sírio Libanês
Art. 150, VI, "c", da CF Exigência de recolhimento de ICMS -
Importação de mercadorias constantes da licença de importação

Equipamentos
Hospitalares
-
Imunidade
tributária
reconhecida Precedentes do C. STF e desta E. 11a Câmara de
Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso
oficial
improvido”
(Remessa
Necessária
n.o
1000789-56.2019.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Marcelo L Theodósio, j. 20/08/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA IMUNIDADE TRIBUTARIA
Importação de equipamento hospitalar por Entidade Beneficente
de Assistência Social, sem fins lucrativos, em conformação à
previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional

Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal,
restando imprescindível a concessão da imunidade tributária
(ICMS) Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e
Corte Observância do TEMA no342, do C.STF, julgado sob
Repercussão Geral Preclusão da suscitada coisa julgada de
ação que debate questão diversa concessão da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028770-60.2019.8.26.0053 -Voto no 15936
11
mantida
Recursos oficial e voluntário da Fazenda não
providos” (Apelação n.o 1006686-65.2019.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Rebouças de Carvalho, j. 31/07/2019).
Pelo exposto, a operação de aquisição do bem
indicado é imune ao ICMS, razão por que a concessão da segurança
merece prosperar.
Assim, nada havendo que se reformar, resta a r.
sentença mantida em seus exatos termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator